Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-92.2021.8.07.0015
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704851-92.2021.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARCIO ANTONIO DO NASCIMENTO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO Diante da manifestação da parte (MARCIO ANTONIO DO NASCIMENTO) quanto ao descumprimento da medida atinente ao restabelecimento do benefício em favor do demandante (id. 36020046), ouça-se o INSS em 5 (cinco) dias para que esclareça e justifique eventual não atendimento da determinação judicial. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora Eventual